Tribunal: TJPA
Processo: 0800215-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800215-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: DEVID MARTINS DAVID

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33 DA LEI 11.343/2006
–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO FEITO PELA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
É vedada a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz. À luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Contudo, o argumento da impetração de que houve decreto de prisão preventiva de ofício não se sustenta, pois, conforme Informações prestadas pela Autoridade Coatora, a Autoridade Policial requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva;

2.
A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada como no presente caso.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogados em favor de
DEVID MARTINS DAVID
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os art. 648, I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/Pa
nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800031-34.2023.8.14.0060

Alega a defesa do Paciente que, mesmo ante a ausência de representação, por parte do Ministério Público, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do mesmo, configurando em violação por parte daquele Juízo, ao sistema acusatório e da teoria dos poderes, implícitos e aos princípios constitucionais da imparcialidade do Juízo e da não culpabilidade, partindo destes pressupostos, ao ignorar a ausência de requisição do
parquet
acerca da prisão preventiva, o magistrado assumiu o protagonismo da ação penal, invadindo a esfera de funções constitucionais do Ministério Público.

Suscita constrangimento ilegal, ante a fundamentação genérica no decreto cautelar, comuns a qualquer tipo penal.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade tida como coatora (fls. 74-75 ID nº 12461643), as quais foram prestadas, respectivamente, às 84-86 (ID nº 12592146).

Indeferi a liminar
((ID. 12616954).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 12666417).

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, visto que houve ilegalidade na decretação da prisão preventiva por atuação de ofício, pela autoridade coatora. Subsidiariamente, alega o impetrante, fundamentação genérica no decreto cautelar.

Extrai-se da denúncia, que, no dia 05/01/2023 por volta das 23:30 horas, a guarnição da PMPA abordou o nacional por nome CRISTYANO BEKMAN SIQUEIRA, vulgo “DAZINHO”, de posse de 01 (uma) porção de erva, da substância conhecida vulgarmente como maconha e 01 (uma) pedra do entorpecente “ÓXI”. Que, ao ser perguntado pela guarnição Policial, onde o nacional CRISTIANO comprou os referidos entorpecentes. Este levou a guarnição até a residência de DEVID, ora Paciente, informando que, a janela de sua residência, fica sempre aberta e através dela DEVID, efetuava as vendas do entorpecente. Ao chegarem a residência do Paciente DAVID, este percebeu a abordagem. Reagiu e tentou tomar o armamento do SD. PM WESLEY. Mas a guarnição, conseguiu conter a ação. Na posse do Paciente 04 (quatro) pedras do entorpecente conhecido como “OXI”, 01 (uma) carteira porta cédulas, com RG e CPF do mesmo, 01 (um) Aparelho Celular REDIMI NOTE, 01 (um) aparelho celular LG. Após apreensão dos referidos entorpecentes, o Paciente decidiu cooperar e entregou o restante dos entorpecentes escondidos, sendo encontrado, (uma) porção grande, da substância análoga ao entorpecente conhecido como “ÓXI”, dividida em 09 (nove) pedaços.

Não obstante os argumentos apresentados, não merece prosperar a pretensão deduzida, devendo ser mantida a cautelar decretada em desfavor do paciente. Vejamos:

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora no dia 06/02/2023, em id 12592146:

“(...) Quando da apresentação do auto de prisão em flagrante, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do flagranteado. (...)”

Na decisão ora impugnada, a autoridade coatora demonstrou a imprescindibilidade da decretação preventiva, diante do pedido da autoridade policial, nos seguintes termos:

“A autoridade policial representou pela prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do CPP. Conforme o dispositivo acima, recebido o auto de prisão em flagrante, deve o juiz relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. No caso em questão, entendo, em exame prefacial, que estão presentes os requisitos da custódia cautelar. De início, verifica-se que o caso em tela se amolda ao disposto no art. 313, incisos I, ou seja, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima acima de 4 anos. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) constam, em especial, dos depoimentos colhidos em sede policial e termo de constatação toxicológico provisório. Sobre o periculum libertatis, entendo que a necessidade da custódia provisória reside na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito perpetrado. O tráfico de drogas, equiparado a crime hediondo, tem pernicioso poder tanto para o usuário quanto para a coletividade, sendo a raiz de outros crimes, derivados tanto da própria traficância quanto da dependência química, causando, deste modo, verdadeiro caos social onde sua pratica é disseminada. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. Além disso, é necessário anotar a periculosidade do próprio agente que se dá a essa prática, a qual se espalha de forma estratificada, numa verdadeira cadeia criminosa, que começa com o grande produtor, passando por diversos níveis de fornecedores até chegar à “boca de fumo”, onde é vendida ao pequeno consumidor. No caso em tela, especificamente, importa ressaltar que o flgaranteado, há dois meses, foi autuado em flagrante também pela conduta tipificada como tráfico de drogas (IPL nº 0802111- 05.2022.8.14.0060), ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas. A autuação reiterada e em razão de conduta da mesma natureza, portanto, demonstra que o flagranteado deve ficar segregado para garantir a paz social e resguardar o bem jurídico tutelado pena norma penal, sendo ineficazes e insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Aponto que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custodia preventiva (STF, 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021). O estado de liberdade do flagranteado acarreta risco concreto aos fins do processo penal como instrumento de prevenção geral e especial, justificando a manutenção da sua prisão provisória. Nesses termos e amparado no art. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE DEVID MARTINS DAVID, para garantia da ordem pública local, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal.

Nota-se, pelos excertos transcritos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar, tendo a autoridade tida como coatora, em sua decisão, levado em consideração a prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva evidenciados pelos depoimentos colhidos e termo de constatação toxicológico provisório.

Também ponderou-se garantir a ordem pública local, para que não volte a delinquir, posto que além da acusação em tela, responde a outros processos criminais, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada como no presente caso.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As medidas cautelares diversas da prisão, são insuficientes, para garantir a ordem pública, porque já foram descumpridas por ele, Medidas concedidas, em outro processo criminal.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém, 11/04/2023